Tribunal: CARF
Processo: 13896.903852/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903852/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.020 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES DO BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KELLY SERVICES DO BRASIL
RECURSOS HUMANOS LTDA. (Atual denominação de TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA) contra acórdão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF/Barueri-SP,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903852/2013-98
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903852/2013-98

da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2008 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
O presente processo trata de Declarações da Compensação Eletrônica - PER/DCOMP
(PD) no.14896.76390.250309.1.3.02-1996, no.15809.61647.270309.1.3.02-4115, no.
34667.61553.250711.1.7.02-4854, e no 29201.87455.210509.1.3.02-4170, fls.117 até
121-, conforme Despacho Decisório, fl. 126, pelos quais a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao 3o trimestre do
ano-calendário 2008, no valor original de R$ 182.687,89 na data de transmissão.
2. A Manifestante foi intimada em 04/10/2010, através do Termo de Intimação
(rastreamento no 881370218), fls.122 até 125, a corrigir irregularidade no
preenchimento de PER/DCOMP, em razão de diferença de valores do saldo negativo do
3o trimestre de 2008 apresentado em PER/DCOMP (R$182.687,89) e o mesmo
declarado na DIPJ/2009 (R$ 179.313,12). Não consta dos autos resposta da
Manifestante.
3. O Despacho Decisório (número de rastreamento 065799678), fl.126, NÃO
HOMOLOGOU as compensações declaradas nos PER/DCOMP acima citados
(conforme consta dos quadros “PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da
Compensação”, às fls.127 até 129), porque a retenção na fonte não foi confirmada, e
não há crédito para comprovar a apuração do saldo negativo informado pelo sujeito
passivo, conforme se verifica no quadro abaixo:
(...)
3.1 Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fls.127), não
houve a confirmação de retenções na fonte no valor de R$ 182.687,89, que é o valor
total de parcelas para composição do crédito informadas no presente PER/DCOMP.
Extraí partes do referido demonstrativo de análise do crédito (Vide quadros abaixo):
(...)
4. A Interessada foi intimada da decisão em 10/10/2013, fls. 132/133 e, em 08/11/2013
(carimbo de fl.2), interpôs Manifestação de Inconformidade (fl.2), alegando, em síntese,
que:
4.1 A RFB não reconheceu como crédito nenhum valor declarado no PER/DCOMP em
apreciação.
4.2 Confirma através de seus registros contábeis o total de retenção efetuadas em
documento fiscal, no 3o trimestre de 2008, no montante de R$ 179.313,12, conforme
razão da conta de IRRF a recuperar, e relação de documentos fiscais.
4.3 Anexou aos autos os seguintes documentos: razão contábil; relatório de fontes
pagadoras de 2008; cópia dos informes de rendimentos; e relação de retenções efetuadas
em notas fiscais (fls.12 até 16 , e fls.17 até 116).
4.4 Pede que se faça uma revisão das retenções confirmadas, considerando o CNPJ Raiz
das fontes pagadoras, pois no PER/DCOMP foi informado alguns clientes pelo CNPJ de
suas filiais, enquanto que a informação foi prestada pelo cliente para a RFB pelo CNPJ
da Matriz.
A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903852/2013-98

Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo procedeu consultas ao Sistema DIRF e
verificou que deveriam ser confirmados em reexame valores retidos na fonte equivalentes a R$
89.694,98 (homologando um direito creditório nesta conformidade). Quanto aos informes de
rendimentos apresentados pela manifestante, concluiu que eles não registrariam retenções para
além das já confirmadas em DIRF.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que: (i) o despacho decisório deixou de observar o poder/dever de realização de
diligência previsto no art. 76 da IN SRF no 1300/12; (ii) a não realização de diligência fere o
princípio da verdade material; e (iii) não tem cabimento que a eventual falta de fornecimento de
comprovantes de rendimento e inclusão de informações nas DIRF dos seus clientes tenha o
condão de descaracterizar a legitimidade da dedução. Transcreve trechos doutrinários para
corroborar seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, ainda antes de ser pronunciado o despacho decisório, a interessada
foi intimada a corrigir irregularidades em razão de diferença entre os valores do saldo negativo
apresentados em PER/DCOMP e na DIPJ/2009 (fls. 122). Todavia, não consta nos autos
qualquer resposta à intimação.
A unidade de origem promoveu, então, a análise das parcelas do crédito e
constatou que este decorria integralmente de valores retidos na fonte não confirmados.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903852/2013-98

Resultado, as compensações consubstanciadas nos quatro PER/DCOMP do presente processo
foram consideradas não homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou extrato do
razão da conta IRRF a recuperar, relatório de fontes pagadoras, cópias de informes de
rendimentos e relação de retenções efetuadas em notas fiscais. Pediu, também, que se fizesse
uma revisão das retenções considerando eventuais equívocos nas informações entre os CNPJ das
matrizes e filiais.
A DRJ procedeu, então, detalhado reexame, incluindo consultas ao Sistema DIRF,
e verificou que deveriam ser confirmados valores retidos na fonte equivalentes a R$ 89.694,98
(homologando um direito creditório nesta conformidade). Quanto aos informes de rendimentos
apresentados pela manifestante, concluiu que eles não registrariam retenções para além das já
confirmadas em DIRF.
No recurso, entretanto, a empresa inova com a estratégia de fazer crer que a
diligência seria uma providência absolutamente necessária. Chega a argumentar que existe um
poder/dever neste sentido esculpido no art. 76 da IN SRF no 1300/12 (vigente à época da
fiscalização).
Nada obstante, o referido dispositivo é claro quanto ao caráter facultativo dessa
medida ao se utilizar da locução verbal “poderá determinar” quando trata da possibilidade da
realização de diligências. Veja-se:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
A tentativa de desconstituir a índole discricionária da referida norma, quando a
recorrente faz sua associação com o que prevê o art. 195 do CTN, é totalmente equivocada.
Note-se que o seu conteúdo veda a aplicação de lei que dificulte o acesso, por parte da
fiscalização, aos meios de prova que por ventura possam ser úteis à constituição do crédito
tributário, verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Ou seja, o comando trata de garantir ao Fisco o completo acesso aos meios de
prova no âmbito do procedimento tendente à constituição do crédito tributário. Diferente é a
situação no presente processo que cuida da análise do direito creditório pleiteado num pedido de
compensação. Não há norma impedindo a análise. Apenas, entendeu-se que não há elementos
que revelem a necessidade da diligência.
No mesmo sentido, no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 18 do
Decreto no 70.235/72 não deixa dúvidas quanto ao caráter facultativo do tema. Confira-se:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903852/2013-98

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
E, aqui, convém também ressaltar a ausência de verossimilhança das alegações
recursais para que se proponha a realização de qualquer diligência. A interessada não trouxe
nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de
origem e complementada pela instância a quo. Limita-se a discutir sobre a ausência de
cabimento que a eventual falta de fornecimento de comprovantes de rendimento e a inclusão de
informações nas DIRF dos seus clientes tenha o condão de descaracterizar a legitimidade da
dedução.
A verdade é que não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova
conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital